Tribunal: TRF3
Processo: 5013121-92.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
69/789)

5013121-92.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFÍCIO REQUISITÓRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

- O art. 85 §15, do CPC, admite expressamente a requisição de pagamento de honorários em nome da sociedade de advogados . Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.035.724/RS, DJE 21/09/2017, admitindo que o advogado faz jus ao destaque de honorários sucumbenciais, e a Resolução no 458/2017, do CJF, estabelecendo em seu art. 18 que "ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar".

- Acrescente-se, ainda, o art. 15, caput e §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, dispondo que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Ressalta-se que o a

Inteiro teor:
69/789)

5013121-92.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFÍCIO REQUISITÓRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

- O art. 85 §15, do CPC, admite expressamente a requisição de pagamento de honorários em nome da sociedade de advogados . Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.035.724/RS, DJE 21/09/2017, admitindo que o advogado faz jus ao destaque de honorários sucumbenciais, e a Resolução no 458/2017, do CJF, estabelecendo em seu art. 18 que "ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar".

- Acrescente-se, ainda, o art. 15, caput e §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, dispondo que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Ressalta-se que o art. 26 do mesmo diploma legal esclarece que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

- Vale ressaltar, também, que para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que deve constar na procuração outorgada pela parte autora o nome da sociedade a qual integram os causídicos constituídos.

- No caso dos autos, da análise da documentação juntada, não há óbice à expedição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados, nos termos em que requerido.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013121-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA, DJALMA DOMINGOS, COSTA E COSTA ADVOGADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013121-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA, DJALMA DOMINGOS, COSTA E COSTA ADVOGADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COSTA E COSTA ADVOGADOS, DIRCEU DA COSTA e DJALMA DOMINGOS,em face de decisão que, em ação previdenciária, em sede de cumprimento de sentença, negou a requisição de honorários de sucumbência em favor da empresa patrocinadora da causa – COSTA E COSTA ADVOGADOS, e o fez em nome do sócio cotista Dr. DIRCEU DA COSTA.

Sustenta que a receita relativa aos honorários de sucumbência pertence à COSTA E COSTA ADVOGADOS nos termos da cessão e substabelecimento e que regularizou a representação do autor no patrocínio da causa. A propósito, o art. 85, § 15 do CPC autoriza o pagamento para a sociedade de advogados conforme pretendido.

Requer a desconstituição da decisão agravada, determinando o cancelamento e nova requisição de honorários de sucumbência em nome da empresa de advocacia COSTA E COSTA ADVOGADOS – CNPJ n. 07.926.257/0001-18 ou que os honorários requisitados em nome do sócio-cotista, advogado Dirceu da Costa, sejam pagos à empresa, consignando-a como destinatária da receita no CNPJ referido.

Não houve pedido de de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013121-92.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA, DJALMA DOMINGOS, COSTA E COSTA ADVOGADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIRCEU DA COSTA - SP33166-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Discute-se o direito à expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados.

Com efeito, o art. 85 §15, do CPC, admite expressamente a requisição de pagamento de honorários em nome da sociedade de advogados . Vejamos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) omissis

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14."

Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.035.724/RS, DJE 21/09/2017, admitindo que o advogado faz jus ao destaque de honorários sucumbenciais, e a Resolução no 458/2017, do CJF, estabelecendo em seu art. 18 que "ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar".

Acrescente-se, ainda, o art. 15, caput e §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, dispondo que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Ressalta-se que o art. 26 do mesmo diploma legal esclarece que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

Vale ressaltar, também, que para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que deve constar na procuração outorgada pela parte autora o nome da sociedade a qual integram os causídicos constituídos.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCONTO, NA FONTE, DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE ORIGINÁRIA PARA DISCUTIR A ALÍQUOTA APLICÁVEL. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS PESSOAS JURÍDICAS. (...) 3 - A premissa, contida no acórdão recorrido, de que "a sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione [...]", não se coaduna com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Com efeito, a Corte especial, nos autos do AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.3.2009, estabeleceu que "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente". Destarte, incide a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte. 4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." (STJ - Segunda Turma - REsp no 1320313/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/03/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. É cediço que o advogado faz jus ao destaque de honorários sucumbenciais (cf. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.035.724/RS; DJE 21/09/2017). No mesmo sentido, a Resolução no 458/2017, do CJF, a qual estabelece, em seu art. 18, que "ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar". Estabelece, ainda, o art. 15, caput e §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Precedentes do STJ. Não se constata óbice à expedição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de "Santos e Santos Sociedade de Advogados", uma vez que o advogado inicialmente constituído nos autos, Dr. Edson Alves dos Santos, OAB/SP 158.876, substabeleceu a procuração sem reserva de poderes à mencionada pessoa jurídica, sendo ele próprio o sócio majoritário da sociedade, não incidindo, assim, na vedação fixada no art. 26 da Lei no 8.906/94. Agravo de Instrumento provido.(TRF3a Região, AI 2016.03.00.023076-0/SP, Juiza Federal Convocada Vanessa Mello, DJ 07/08/2019)

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei no 9.756/98, que deu nova redação ao art. 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1o-A). Não é inconstitucional o dispositivo. 2. O art. 100 da Constituição Federal estabelece como pressuposto para a expedição de precatórios ou das requisições de pagamento de débitos de pequeno valor, o trânsito em julgado da respectiva sentença, conforme redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional no 30/2000. 3. No entanto, o §4o - atualmente §8o - do art. 100 da Carta Magna, acrescentado pela Emenda Constitucional no. 37/2001, passou a vedar o fracionamento ou a quebra do valor da execução. 4. Tal vedação visava justamente impedir que o crédito da parte autora fosse preterido em relação ao de seu patrono, que receberia através de RPV seus honorários. 5. Ocorre que, a partir de 05 de dezembro de 2011, com a edição da Resolução n. 168 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios no âmbito da Justiça Federal, os honorários sucumbenciais passaram a não mais integrar o crédito da parte, devendo ser expedida requisição própria para eles. 6. Ademais, conforme entendimento firmado na jurisprudência, para que seja deferida a expedição da requisição da verba honorária sucumbencial em nome da sociedade de advogados, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, a procuração outorgada pela parte autora deve indicar o nome da sociedade a qual pertencem os advogados constituídos. 7. No presente caso, embora conste na procuração o nome da sociedade Sudatti e Martins Advogados Associados, há advogados constituídos pelo autor que não integram a referida sociedade. 8. Dessa forma, faz-se necessário que os advogados nomeados pelo autor, e não integrantes da sociedade Sudatti e Martins Advogados Associados, comprovem a cessão de seus créditos à referida pessoa jurídica, a fim de possibilitar a expedição da requisição da verba honorária sucumbencial em nome da sociedade de advogados. 9. Agravo legal desprovido.(AI 00140655320154030000, JUIZ CONVOCADO VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/09/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. DESTAQUE EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. I - O art. 15, §3o, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento dos honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados, desde que indicada na procuração outorgada ou haja cessão de crédito por parte dos profissionais que a integram. II - Indicada no instrumento de mandato judicial, ainda que constituída posteriormente ao ajuizamento do feito, e em sendo os advogados constituídos os mesmos que patrocinaram a causa desde o início e, agora, abdicam espontaneamente deste direito em nome da sociedade, não há qualquer óbice a que o levantamento dos honorários sucumbenciais sejam destacados em nome desta. III - Agravo de instrumento provido. (AI 00054468120084030000, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 2 DATA:26/02/2009 PÁGINA: 568 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

No caso dos autos, a procuração foi inicialmente outorgada aos advogados Dirceu da Costa OAB/SP 33.166 e Cristina Caetano da Costa OAB/SP 168.514 (Num. 893704 - Pág. 5), os quais substabeleceram, em 08/2016, com reserva de poderes, à sociedade de advogados COSTA E COSTA ADVOGADOS (id Num. 893711 - Pág. 3), aberta em 02/02/2010, inscrita na OAB/SP em 23/03/2010, sob o no 9483, CNPJ 07.926.257/0001/18 (id Num. 893711 - Pág. 4/13), cujos sócios são Dirceu da Costa, Cristina Caetano da Costa e Camila Caetano da Costa OABSP 272.832.

Assim, não há óbice à expedição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de "COSTA E COSTA ADVOGADOS", uma vez que os advogados inicialmente constituídos fazem parte da sociedade de advogados mencionada e lhe substabeleceram-lhe a procuração com reserva de poderes, não incidindo, assim, na vedação fixada no art. 26 da Lei no 8.906/94.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o cancelamento e nova requisição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de "COSTA E COSTA ADVOGADOS".

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OFÍCIO REQUISITÓRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

- O art. 85 §15, do CPC, admite expressamente a requisição de pagamento de honorários em nome da sociedade de advogados . Nesse sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.035.724/RS, DJE 21/09/2017, admitindo que o advogado faz jus ao destaque de honorários sucumbenciais, e a Resolução no 458/2017, do CJF, estabelecendo em seu art. 18 que "ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar".

- Acrescente-se, ainda, o art. 15, caput e §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, dispondo que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Ressalta-se que o art. 26 do mesmo diploma legal esclarece que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

- Vale ressaltar, também, que para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que deve constar na procuração outorgada pela parte autora o nome da sociedade a qual integram os causídicos constituídos.

- No caso dos autos, da análise da documentação juntada, não há óbice à expedição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados, nos termos em que requerido.

- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o cancelamento e nova requisição de ofício requisitório referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de "COSTA E COSTA ADVOGADOS", nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.